Tribunal: TJSP
Processo: 2069106-20.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Homicídio Simples
Órgão julgador: Luiz Fernando Vaggione
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal; São José dos Campos/DEECRIM UR9 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 9a RAJ;
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-06-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000393446
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2069106-20.2020.8.26.0000, da Comarca de São José dos Campos, em que é impetrante
RAFAEL LANFRANCHI PEREIRA e Paciente ILTON SOARES.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Denegaram a ordem. V.
U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores COSTABILE E
SOLIMENE (Presidente sem voto), FRANCISCO ORLANDO E ALEX ZILENOVSKI.
São Paulo, 2 de junho de 2020.
LUIZ FERNANDO VAGGIONE
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2069106-20.2020.8.26.0000 -Voto no
2
Voto no 11.911
Habeas Corpus no 2069106-20.2020.8.26.0000
Impetrantes: Rafael Lanfranchi Pereira e Isadora Amêndola
Impetrado: MM. Juízo de Direito da Unidade Regional de Departamento Estadual de
Execução Criminal DEECRIM 9a RAJ Comarca de São José dos Campos
Paciente: Ilton Soares
Habeas corpus. Execução. Paciente que se encontra em
cumprimento de pena em regime semiaberto. Prisão
domiciliar com fundamento na Recomendação no 62/2020 do
CNJ. Impossibilidade. Ordem denegada.
Vistos.
Trata-se de habeas corpus impetrado em favor do paciente, no qual se
aponta como autoridade coatora o MM. Juízo da Unidade Regional de
Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 9a RAJ Comarca
de São José dos Campos processo no 0002099-71.2019.8.26.0520.
Relatam que o paciente foi condenado às penas de 08 anos de reclusão,
em regime inicial semiaberto, pela prática do crime do artigo 121, caput, do
Código Penal.
Sustentam que, considerando a pandemia de Covid-19, associada ao
elevado risco de contaminação do paciente, leva à necessária colocação do
paciente em prisão-albergue domiciliar, uma vez que se encontra em
cumprimento de pena em regime semiaberto.
Pleiteiam a concessão de prisão albergue-domiciliar com base no artigo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2069106-20.2020.8.26.0000 -Voto no
3
5o, inciso III, da Resolução no 62 do CNJ.
A liminar foi indeferida (fls. 188/191).
Dispensadas as informações, sobreveio parecer da douta Procuradoria
Geral de Justiça manifestando-se pela denegação da ordem (fls. 195/197).
É o relatório.
A ordem deve ser denegada.
No caso em análise, verifica-se que o paciente, primário, está em
cumprimento das penas de 08 (oito) anos de reclusão, em regime semiaberto,
pela prática do crime previsto no artigo 121, caput, do Código Penal, com
término de cumprimento previsto para 31 de janeiro de 2027.
É certo que o Conselho Nacional de Justiça, por meio da Recomendação
no 62/2020, indicou algumas medidas preventivas aos magistrados, com vistas à
redução dos riscos epidemiológicos e de disseminação do novo coronavírus nas
unidades prisionais.
Contudo, a recomendação não implica, necessariamente, na imediata
soltura dos presos que cumprem pena em regime semiaberto, mormente se a
unidade prisional vem adotando medidas de contenção do vírus. Além disso,
no presente caso, o paciente está em cumprimento de pena pela prática de
homicídio e não há notícia de que faça parte do grupo de risco. Não bastasse,
os impetrantes não fizeram prova de casos registrados da doença na unidade
prisional em que ele se encontra recolhido.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2069106-20.2020.8.26.0000 -Voto no
4
Ressalta-se, ainda, que a Portaria Interministerial no 07 de 18 de março
de 2020 adota providências suficientes à contenção da pandemia no sistema
prisional, a tornar desnecessária, ao menos nesse momento, a imediata
transferência do paciente.
Acresça-se, finalmente, que a Secretaria da Administração Penitenciária
do Estado de São Paulo, consoante informação prestada, no dia 08/04/2020, ao
Exmo. Sr. Corregedor Geral da Justiça, Des. Ricardo Nair Anafe, dentre as
medidas de combate à disseminação do COVID-19 destacou a adoção de
iniciativas preventivas de higiene, a intensificação por parte dos Núcleos de
Atendimento à Saúde dos presídios de ações informativas e de conscientização
da população carcerária quanto à importância da manutenção de hábitos de
higiene, isolamento nos casos de suspeita ou confirmados da doença, quarentena
de 14 dias para os que agora ingressam no sistema, redução na movimentação
dos presos, desinfecção de veículos, suspensão de atividades educacionais e
religiosas, antecipação da vacinação contra a gripe sazonal e plano de
contingência para o enfrentamento de situação de emergência de saúde pública
no domínio do sistema penitenciário. Em resumo, concluiu o Secretário que o
"sistema penitenciário paulista oferece as condições necessárias para a
proteção das pessoas privadas de liberdade, notadamente no que se refere à
pandemia de COVID-19".
Diante do exposto, DENEGA-SE A ORDEM.
LUIZ FERNANDO VAGGIONE
Relator